Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712388-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANA KELY MAGALHAES LOPES MOREIRA APELADO: ANA KELY MAGALHAES LOPES MOREIRA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compete ao advogado renunciante a comunicação da renúncia ao seu constituinte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, diploma de aplicação subsidiária na ação penal. Assim, comprove o advogado a comunicação da renúncia à ré/apelante, ficando ciente que sua atuação dos autos somente cessará após o transcurso do prazo de 10 dias, contados da correta comunicação da renúncia. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator